Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-54.2015.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PARÁGRAFOS 1o E 11 DO ART. 85 DO CPC – CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS SOMENTE NA FORMA DE MAJORAÇÃO, O QUE PRESSUPÕE PRÉVIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA NA DECISÃO DE ORIGEM

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000292-54.2015.8.26.0062/50000, da Comarca de Bariri, em que é embargante
BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA, são embargados BARICITRUS
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e ARIOVALDO JOAQUIM
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000292-54.2015.8.26.0062/50000 -Voto no 34698
2
Embargante: Brumau Comércio de Óleos Vegetais Ltda
Embargados: Baricitrus Comércio Importação e Exportação Ltda; Ariovaldo
Joaquim Santana
Comarca: Bariri - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO NO
TOCANTE
AOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

INEXISTÊNCIA

NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PARÁGRAFOS 1o
E 11 DO ART. 85 DO CPC
CABIMENTO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS SOMENTE NA FORMA DE
MAJORAÇÃO,
O
QUE
PRESSUPÕE
PRÉVIA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA NA
DECISÃO DE ORIGEM
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34698
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de
minha relatoria, que negou provimento às apelações interpostas pela autora e
pelo corréu, mantendo íntegra a sentença que confirmou em parte a medida
liminar de sequestro e julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
entrega de coisa com pedido subsidiário de conversão em perdas e danos
decorrente de aquisição de sacas de amendoim representada por cédula de
produto rural.
A embargante afirma, em síntese, que o aresto foi omisso
a respeito da verba honorária devida em razão do desprovimento das
apelações, nos moldes do artigo 85, § 1o, do CPC.
É o relatório.
Inexiste qualquer omissão a ser sanada, vez que incabível
a fixação de honorários recursais na forma pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000292-54.2015.8.26.0062/50000 -Voto no 34698
3
Com efeito, embora o artigo 85, § 1o, do CPC, afirme
serem devidos honorários de sucumbência nos recursos em geral, necessário
se faz interpretar conjuntamente aludido dispositivo com o § 11 do mesmo
artigo, de modo que os honorários recursais somente são cabíveis na forma de
majoração, o que pressupõe a prévia condenação ao pagamento da verba na
decisão de origem.
No caso vertente, tem-se que a sentença de primeiro grau,
integralmente mantida pelo v. acórdão embargado, condenou os corréus,
Ariovaldo Joaquim Santana e a empresa Brumau Comércio de Óleos Vegetais
Ltda, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Indisputável, pois, que a verba sucumbencial foi fixada
somente em favor da empresa autora, de modo que, tendo sido negado
provimento aos recursos de apelação interpostos pela autora Baricitrus e pelo
corréu Ariovaldo, não era mesmo devida a fixação de honorários
sucumbenciais em grau recursal em favor da corré Brumau, ora embargante.
Nessas circunstâncias, considerando a ausência de
condenação sucumbencial em primeiro grau em favor da embargante, não lhe
cabe a pretensão de fixação (ou majoração) de honorários em seu favor.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator